Tribunal: CARF
Processo: 15504.008125/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.008125/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.642 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
HELIO MOREIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PRAZO DECADENCIAL. FATO
GERADOR. REGIME DE CAIXA. DATA DO EFETIVO RECEBIMENTO.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física, inclusive para fins de
contagem do prazo decadencial para que a autoridade tributária efetue o
lançamento, ocorre por ocasião do efetivo recebimento do rendimento
tributável, no regime de caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes
da ação trabalhista, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.008125/2010-64
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.670 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 60 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra HÉLIO MOREIRA BRAGA,
CPF 176.755.026-04, fls. 47/51, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, no valor de R$ 8.520,24, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 49, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 43.750,78, decorrentes de ação
judicial.
Esclarece a fiscalização que, nos termos do art. 56 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, para os rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária. Desta forma, sendo os rendimentos brutos de R$ 54.688,47 recebidos em
10/3/2006, referentes à ação no 2001.38.00.039721-3, deduzidos os honorários
advocaticios de R$ 10.937,69, os rendimentos tributáveis a ser informado na declaração
de ajuste anual são de R$ 43.750,78.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 19/4/10, conforme tela
de fls. 45. A impugnação foi apresentada em 12/5/10, conforme instrumento de fls. 2/6,
por intermédio de procurador, documento de fls. 12/15.
Alega que o valor de R$ 54.688,47 foi recebido pelo contribuinte em 3/2006, resultado
da soma das diferenças devidas pelo INSS no período de 12/96 a 4/04, decorrente de
ação judicial de revisão de beneficio previdenciário, cujo IRRF foi de R$ 1.640,65,
equivalente a 3% sobre o montante pago.
Foi descontado do valor de R$ 54.688,47, os honorários advocatícios R$ 10.937,60 e
CPMF de R$ 41,56, resultando no valor líquido de R$ 42.068,56.
Aplica-se ao caso o despacho do Ministro da Fazenda de 11/5/09 que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, de 12/2/09, que diz que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser levadas em consideração
as tabelas e alíquotas das épocas próprias que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Afirma que a orientação contida no Despacho Ministerial tem efeito vinculante,
devendo o lançamento ser revisto para que seja aplicada a sistemática de apuração do
tributo conforme consignando no Parecer da PGFN.
Considerando-se o critério de cálculo pelo regime de competência, bem como o fato de
as parcelas devidas na ação judicial se referirem ao período de 12/96 a 4/04, cujo
lançamento foi efetuado em 4/10, entende o contribuinte que o imposto apurado sobre
parcelas anteriores a 4/05 já está decaído, nos termos do art. 173 do CTN.
Tendo em vista ao equívoco na apuração do valor do imposto, o reconhecimento da
decadência suscitada e a compensação do IRRF deve haver restituição de imposto ao
contribuinte.
Não há que se falar em multa de ofício e juros de mora, pois não imposto a pagar,
observando-se o que determina o despacho ministerial.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

Requer o contribuinte que a RFB reveja o lançamento efetuado nos termos do art. 19, II
da Lei no 10.522/2002, c/c o art. 324 do Decreto no 3.048/99 e Lei Complementar no
73/93, art. 42, para finalmente julgar improcedente o lançamento ora impugnado.
Caso não seja acatada a hipótese anterior, requer a revisão do lançamento para aplicar as
tabelas e alíquotas das épocas próprias que se referem os rendimentos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte sustenta que o valor da omissão de rendimentos refere-se a valor
recebido em decorrência de ação judicial de revisão de benefício previdenciário, do
período de 12/96 a 4/04. Pede a revisão do lançamento para aplicar a sistemática de
apuração do tributo conforme consignando no Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, de
12/2/09, que diz que o cálculo do imposto de renda deve ser mensal e não de forma
global.
Em relação a rendimentos recebidos acumuladamente, o artigo 12 da lei no 7.713/88,
dispõe que os mesmos são tributados no mês de seu recebimento.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de sua competência, emitiu o
Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por despacho do
Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União em 13 de maio de
2009, onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/3/09, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, porque o Supremo Tribunal Federal,
instado a se pronunciar, alterou entendimento para reconhecer a repercussão geral nos
recursos extraordinários nos 614.406 e 614.232.
Ora, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ no 287/09, tanto quanto do
respectivo AD PGFN no 1/09, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriu novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do artigo 12 da lei no 7.713/88.
Também é importante ressaltar que a medida provisória no 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na lei no 12.350/10, introduziu na lei no 7.713/88 o artigo 12-A, caput, e seu
§1o, e estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a partir
de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o imposto é
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe
sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o
artigo 12-A da lei no 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de
2010, podendo, entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de
janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração
do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010,
do seguinte modo: [...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no ano-
calendário 2006. Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da lei no
7.713/88, na redação dada pela lei no 12.350/10, e na Instrução Normativa RFB no
1.127/11.
E como o artigo 12 da lei no 7.713/88 está em vigor, não há como calcular o imposto
correspondente aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2006
pelo regime de competência, observando que a notificação de lançamento foi
regularmente lavrada em 12/4/2010.
Desta forma, conclui-se que o valor recebido pelo contribuinte, conforme informado
pelo Banco do Brasil S/A, tela de DIRF fls. 59, em 3/2006, no importe de R$ 54.688,47,
com IRRF de R$ 1.640,65 (já aproveitado/compensado na notificação), é considerado
rendimento tributável no momento do recebimento pelo contribuinte.
No tocante ao pedido de reconhecimento da decadência, nos termos do art. 173 do CTN,
dos valores apurados sobre parcelas anteriores a 5/2005, visto que o lançamento foi
efetuado em 12/4/10, tem-se que não assiste razão ao contribuinte.
Aplicando-se o artigo 12 da lei no 7.713/88, não há que se falar em decadência, pois, no
momento em que a presente notificação de lançamento foi expedida, em 12/4/10, não
havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 173 do CTN para a
constituição do crédito tributário, haja vista que o recebimento dos rendimentos
acumulados foram no ano-calendário 2006.
Quanto à discordância do contribuinte pela exigência de multa de ofício e juros de
mora, por entender que não houve omissão de rendimentos, mas sim a tributação de
crédito judicial isento, cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a Lei no
9.430, de 27/12/96 é clara ao dispor que incidirá multa de ofício de 75% sobre a
diferença de imposto apurada (art. 44, I), multa de mora (art. 61 caput) e juros SELIC
(art. 61, §3o c/c art. 5o e § 3o da mesma lei):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, correto o lançamento de ofício com a exigência de imposto suplementar, multa
de ofício e juros de mora, nos termos da legislação acima citada.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido, no valor de R$ 8.520,24, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 73, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
(decadência)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Preliminar de nulidade
O recorrente alega, em sede de preliminar, decadência do direito de cobrança do
imposto de renda sobre as parcelas anteriores a abril de 2004.
Ocorre que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, inclusive para
fins de contagem do prazo decadencial para que a autoridade tributária efetue o lançamento, se
dá por ocasião do efetivo recebimento do rendimento tributável, no regime de caixa.
No caso em comento, de rendimentos recebidos acumuladamente, a pleiteada
adoção do regime de competência na apuração do imposto, que será a seguir apreciada, alteraria
a sistemática de cálculo do imposto devido, sem entretanto alterar a data do fato gerador.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

Como o lançamento se deu no ano de 2010, referente a fato gerador do ano de
2006, não há que se falar em decadência.
Assim sendo, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada e passo à análise do
mérito.

Mérito

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes da ação trabalhista, pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008125/2010-64

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito,
para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes da ação trabalhista, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 188
DF CARF MF
Original